Tribunal: TJDFT
Processo: 0736636-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença n.o 0713578-19.2020.8.07.0001, ajuizada por MARLON LUIS HECK BARZOTTO (agravado/exequente), que homologou os cálculos da contadoria e encerrou a fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID 137935040 dos autos de origem): “(...) Ante os esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito junto ao laudo complementar de ID 137662743, por meio do qual o expert esclarece a incidência dos índices e percentuais aplicados às cédulas objeto da lide, rejeito as impugnações apresentadas e homologo o valor do débito em R$ 4.026,38. Reputo encerrada a fase de liquidação provisória de sentença. Oficie-se para transferência eletrônica dos honorários periciais. Intime-se o devedor para promover o pagamento do valor apurado, em 15 (quinze) dias. Em caso de ausência de pagamento, intime-se a parte exequente para requerer o cumprimento provisória da sentença, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Findos os prazos, façam-se conclusos. Intimem-se. (...).” Em suas razões recursais (ID 40796510), o agravante alega, em suma, ausência de interesse de agir do agravado, visto que inexiste indicação de que os recursos utilizados no contrato pelo agravado seriam oriundos da caderneta de poupança. Nesse sentido, afirma que “a suposta cobrança indevida ocorrida em março de 1990, ocorreu tão somente nos casos em que os recursos do empréstimo rural eram lastreados com recursos da poupança, ou seja, o reajuste das tarifas estavam vinculadas ao rendimento da poupança” (ID 40796510 – pág. 5). Defende que, “como na hipótese dos autos o contrato rural utilizou de outras fontes de recursos que não a caderneta de poupança, não há o que se falar em direito à devolução de valores com fundamento na controvérsia acima, faltando-lhe inclusive interesse de agir, visto que o provimento jurisdicional que pretende obter não lhe é útil nem necessário” (ID 40796510 – pág. 5). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ausência de interesse processual do agravado, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Preparo no ID 40796512. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. Isso porque, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante nesse agravo de instrumento. Destaco que o agravante sequer trouxe qualquer fundamentação da urgência para o deferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto esse capítulo de sua peça parece incompleto. Ao que parece, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação ao agravante caso o efeito suspensivo seja negado, pois segundo consta da decisão agravada, o valor do débito homologado é de apenas R$ 4.026,38, cifra insignificante para os padrões do banco agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora